Tribunal: TJSP
Processo: 0020089-37.2012.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório – Exegese do artigo 496, I, do CPC – Queda de cidadão em córrego com consequente óbito – Pertinência subjetiva da companheira do de cujus para a presente demanda, porquanto demonstrada a existência de união estável por ocasião do óbito – Dever da administração de zelar pela manutenção e

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório – Exegese do artigo 496, I, do CPC – Queda de cidadão em córrego com consequente óbito – Pertinência subjetiva da companheira do de cujus para a presente demanda, porquanto demonstrada a existência de união estável por ocasião do óbito – Dever da administração de zelar pela manutenção e segurança do local – Descumprimento – Presença de nexo de causalidade entre o acidente e o dano – Dano moral – Volume fixado com razoabilidade – Pensionamento devido, em razão da dependência econômica dos autores, e calculado com base no salário mínimo, dada ausência de informações quanto à renda mensal – Termo inicial dos juros de mora: evento danoso – Exegese da Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência adequadamente carreada ao requerido – A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo – Pedido julgado procedente em parte – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.